Tribunal: STF
Processo: RMS 23729
Classe: RMS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-14
Data de publicação: 2006-02-14

Ementa:
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CERTIFICADO DE ENTIDADE
 DE FINS FILANTRÓPICOS.
1.      Entendem-se por serviços
assistenciais as atividades continuadas que visem à melhoria de vida
 da população e cujas ações, voltadas para as necessidades básicas,
observem os objetivos, os princípios e as diretrizes estabelecidos
em lei.
3.      Do confronto entre os objetivos estatutários do
impetrante e a definição de entidade beneficente de assistência
social da legislação (art. 23 da Lei 8.742/93, art. 55 da Lei
8.212/91 e Decreto 752/93), verifica-se que o recorrente não faz jus
 ao Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos, pois, muito
embora as elevadas finalidades de estreitamento das relações
culturais entre países irmãos, não está voltado precipuamente para
as necessidades básicas da população e não é entidade beneficente de
 assistência social.
4.      Provimento negado.